Tribunal: TJDFT
Processo: 0709025-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a penhora de parte dos rendimentos da devedora, ora agravante, para pagamento de dívida comum. É a suma da pretensão que pretende, em liminar, a suspensão da decisão. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, apenas com relação ao presente recurso. Nos termos da lei (art. 833, CPC) são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. O eg. STJ nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.874.222 - DF (2020/0112194-8) de 19 de abril de 2023 flexibilizou a interpretação do artigo transcrito, porém fixou condicionantes para a caracterização da excepcionalidade, uma delas a análise do impacto financeiro na subsistência do devedor e de sua família, o que, no caso, não foi objeto de análise na decisão recorrida. Assim, mostra-se presente o perigo da demora de manter-se a penhora de salário, mesmo em parte, em face da necessidade de análise para configuração de situação excepcional que autorize o afastamento da lei (art. 833, CPC). Ante o exposto, suspendo os efeitos da decisão recorrida até posterior análise pela eg. Turma Julgadora, determinando o levantamento do bloqueio de parte do salário da devedora. Intime-se. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para responder. Brasília,14 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator